Tribunal: TJMT
Processo: 1026946-22.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026946-22.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSIAS DE SOUZA DIAS - CPF: 209.282.701-49 (APELADO), JOAO AFONSO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 109.042.121-49 (ADVOGADO), RODRIGO AFONSO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 712.137.671-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
TROCA DE TITULARIDADE – RECUSA DA CONCESSIONÁRIA A EFETUAR A RELIGAÇÃO - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS - LOCAÇÃO DO IMÓVEL DEMONSTRADA - DÉBITOS DO ANTIGO LOCATÁRIO - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO - DESCABIMENTO -
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC, é ônus do autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito e do réu, os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor. Entretanto, no presente caso, a apelada não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabe, devendo, portanto, responder de forma objetiva quanto aos danos causados ao apelante devido à falha na prestação do serviço.

“O entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os débitos oriundos dos serviços de energia elétrica, água e esgotamento sanitário não possuem natureza propter rem, isto é, não se vinculam ao imóvel. Trata-se de obrigação pessoal, a ser suportada por quem verdadeiramente usufruiu do serviço. A responsabilidade pelo pagamento da energia consumida não pode ser atribuída a quem não utilizou os serviços, mas tão somente àquele que deles se beneficiou, independentemente de quem conste nos cadastros da concessionária na condição de titular da unidade consumidora” (STJ – REsp nº 1874322/GO (2019/0295793-3) – Rel. MIN. SÉRGIO KUKINA – j. 25/05/2020).

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA S/A.,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência movida por
JOSIAS DE SOUZA DIAS
que
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na ação, ao que extinguiu o feito com resolução de mérito, na forma do que estabelece o art. 487, I do CPC, tornando definitiva a tutela antecipada concedida nos autos, para estabelecer a obrigação da requerida em reestabelecer o fornecimento da energia elétrica ao imóvel descriminado na exordial, promovendo a instalação do medidor de energia e a transferência da titularidade da unidade consumidora n. 6/296902-0 para a autora, bem como CONDENOU a requerida a pagar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao requerente, a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais de 1% (um por cento) incidentes desde o arbitramento (Súmula n.º 362, do STJ). Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

A empresa apelante alega que r. sentença merece ser totalmente reformada ante inexistência de ato ilícito praticado, bem ainda, que traz aos autos evidências de que não concorreu com qualquer dano sofrido pela parte autora.

Defende a ausência de solicitação de desligamento definitivo da Unidade Consumidora.

Assevera que “a parte autora não se desincumbiu de sua obrigação de atualizar seus dados cadastrais, sequer realizando qualquer solicitação de encerramento contratual ou de alteração da titularidade, tampouco acrescendo aos autos qualquer protocolo apto a legitimar e comprovar fato constitutivo de seu direito”, Num. 140346786 - Pág.3.

Alega que a suspensão do fornecimento e do exercício regular de um direito em razão da existência de débitos vinculados a dita Unidade Consumidora, que a empresa apenas cobra o valor que lhe é devido que, uma vez impago, gera o direito de ser exigido.

Aduz que o apelado alega que “a RECORRENTE se negou a executar a troca de titularidade da Unidade Consumidora localizado no imóvel de sua propriedade, por isso pleiteia a condenação a indenização”, id. 140346786 - Pág.8.

Defende a inexistência de dano moral fundamentando que “trata-se de dever do consumidor em averiguar, ao adquirir ou encerrar uma relação locatícia, a existência de débitos e demais ônus pendentes e vinculados sobre um imóvel”.

Argumenta que o reconhecimento de indenização por danos morais favorece o enriquecimento sem causa;
do valor do “quantum” indenizatório - violação aos princípios da proporcionalidade – razoabilidade e do não enriquecimento sem causa.

Requer o provimento ao presente recurso, de modo a ser reformada a r. sentença recorrida, reconhecendo a total legalidade dos atos praticados, bem como a improcedência da condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais.
Alternativamente requer a minoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, Num.140346789.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA S/A.,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência movida por
JOSIAS DE SOUZA DIAS
que
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na ação, ao que extinguiu o feito com resolução de mérito, na forma do que estabelece o art. 487, I do CPC, tornando definitiva a tutela antecipada concedida nos autos, para estabelecer a obrigação da requerida em reestabelecer o fornecimento da energia elétrica ao imóvel descriminado na exordial, promovendo a instalação do medidor de energia e a transferência da titularidade da unidade consumidora n. 6/296902-0 para a autora, bem como CONDENOU a requerida a pagar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao requerente, a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais de 1% (um por cento) incidentes desde o arbitramento (Súmula n.º 362, do STJ). Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

A sentença que pretende a reforma é a seguinte, a grosso modo (Num. 140346785 - Pág.8/9):

“Destarte, norteado pelos referidos entendimentos, reconheço que a dívida decorrente dos serviços de energia elétrica configura-se como obrigação ‘propter personam’, de caráter pessoal, e não propter rem, ou seja, não acompanha o imóvel.

Destarte, resta evidente que a aludida dívida é de responsabilidade do real consumidor do serviço prestado, em nome do qual está – ou ao menos deveria estar – cadastrado o fornecimento do serviço, não apenas derivado de contrato de locação, como é a hipótese dos autos. Assim sendo, o débito deve ser cobrado da pessoa titular da conta à época da ocorrência da irregularidade, tendo em vista ser obrigação de pagamento de débito não aderente à coisa (propter rem), mas decorrente da responsabilidade de quem efetivamente utilizou os serviços (propter personam). Lastreado nas aludidas conclusões, resta evidente que comprovando o autor que o imóvel no qual encontra-se instalada a unidade consumidora passou a ser de sua posse direta em Maio de 2019, após a assinatura do contrato de locação não podendo, assim, os débitos anteriores a Maio de 2019 serem atribuídos a ele, sendo, assim, possível e pertinente a modificação da titularidade da unidade consumidora pleiteada na exordial e a inexigibilidade dos débitos em face do autor. Contudo, é certo que eventuais faturas após o contrato de locação, ainda, que de modo beligerante, são de responsabilidade do proprietário, na medida em que a providência de modificação da titularidade da unidade consumidora é obrigação do mesmo e não de outrem.

No que tange ao pedido de dano moral entendo ser cabível, vez que a troca da titularidade e o restabelecimento da energia ocorreu apenas com a concessão da liminar, razão pela qual faz jus ao pleito indenizatório.”

Pois bem.

Do estudo dos autos, tenho que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, embora insista no desacerto da sentença recorrida, através dos documentos carreados aos autos, mormente através do contrato de locação (id.140346750), restou comprovado, ainda que minimamente, o direito perseguido pela parte autora, ora apelada.

Tanto é assim que, observa-se das suas cláusulas do referido contrato que, conforme consignado na exordial, a parte autora, ora apelada, iniciou a locação do imóvel em que está instalada a unidade consumidora em questão, em 05/06/2019.

Em outras palavras, comprovado pela parte autora, ora apelada, que a partir do mês de maio de 2019 locou o imóvel é evidente que a existência de débitos pretéritos em nome de terceiros, não justificam a suspensão/negativa do fornecimento de energia bem como da negativa da transferência da titularidade da unidade consumidora.

Ademais, do conjunto probatório constante nos autos, para comprovar o pedido de fornecimento de energia/troca de titularidade da Unidade Consumidora, o reclamante apresentou protocolo encartado no id. 140346 752, que deixou de ser impugnado pela empresa Reclamada.

Por oportuno, insta registrar que, consoante entendimento majoritário do Supremo Tribunal de Justiça, o débito de energia elétrica é de natureza pessoal, não se vinculado ao imóvel. Nesse passo, deve a ré, ora apelante, efetuar a cobrança de quem, efetivamente, consumiu a energia elétrica fornecida, que, no caso, como acima mencionado, não foi a parte autora, ora apelada.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE “INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM DESMEMBRAMENTO DE DÍVIDA E DANO MORAL” – NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM REALIZAR A LIGAÇÃO/TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA UC PARA O NOME DA AUTORA SEM A QUITAÇÃO DO DÉBITO PENDENTE RELATIVO AO CONSUMO DE RESPONSABILIDADE DE USUÁRIO ANTERIOR – OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial à prova do requerimento pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5º, inciso XXXV, e 37, §6º, da Constituição Federal. 2.
Não se pode condicionar a ligação/religação da energia elétrica ou o cadastro da unidade consumidora em nome da adquirente do imóvel à quitação de débito em nome de terceiro, uma vez que os débitos oriundos dos serviços de energia elétrica não se vinculam ao imóvel, tratando-se de obrigação pessoal, que, por isso, deve ser suportada por quem efetivamente usufruiu do serviço.
3. “O entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os débitos oriundos dos serviços de energia elétrica, água e esgotamento sanitário não possuem natureza propter rem, isto é, não se vinculam ao imóvel. Trata-se de obrigação pessoal, a ser suportada por quem verdadeiramente usufruiu do serviço. A responsabilidade pelo pagamento da energia consumida não pode ser atribuída a quem não utilizou os serviços, mas tão somente àquele que deles se beneficiou, independentemente de quem conste nos cadastros da concessionária na condição de titular da unidade consumidora” (STJ – REsp nº 1874322/GO (2019/0295793-3) – Rel. MIN. SÉRGIO KUKINA – j. 25/05/2020).
4. Considerando que a ativação da unidade consumidora somente ocorreu após a determinação judicial, sendo a autora/apelada privada do serviço essencial de energia elétrica por mais de seis meses, resta caracterizada a abusividade da conduta praticada pela Concessionária/apelante e, por consequência o dano moral indenizável, não se tratando de mero dissabor.
Havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público fornecedora de energia elétrica tem a responsabilidade objetiva de reparar o dano moral causado
. 5. O valor indenizatório deve ser fixado em montante que não onere em demasia o ofensor, mas que, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (N.U 1013426-29.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)

Nesse passo, como a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ÔNUS DA PROVA - DISCREPÂNCIA DE CONSUMO EVIDENCIADA - PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA - FATURAS ANULADAS - NEGATIVAÇÃO DA FATURA INDEVIDA - DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I - Concessionária prestadora do serviço que não se desincumbe de comprovar a razão do consumo excessivo de energia elétrica, tampouco a existência de consumo não registrado. II -
Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC
. (TJMT - N.U 1000367-25.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020).

Desta feita, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, que falhou na prestação dos seus serviços ao negar, imotivadamente, a troca de titularidade/solicitação de fornecimento de energia da unidade consumidora bem como da suspensão dos serviços, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 c/c artigo 17).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – TROCA DE TITULARIDADE – RECUSA DA CONCESSIONÁRIA A EFETUAR A RELIGAÇÃO - PROPRIEDADE DO IMÓVEL DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO - DESCABIMENTO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Sabe-se que o débito de energia elétrica é de natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel, e, por isso, deve ser cobrado de quem contratou e consumiu a energia elétrica fornecida. A restrição ao fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial
. No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 1001865-42.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA – NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA EM RAZÃO DE DÉBITOS PERTENCENTES AO ANTIGO INQUILINO – ATO ILÍCITO
– SUCESSÃO COMERCIAL – INDEMONSTRADA –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA - REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Comprovado pela autora, ora apelada, que a partir do mês de outubro de 2016, locou o imóvel, é evidente que, a existência de débitos pretéritos em nome de terceiros, não justificam a negativa da transferência da titularidade da unidade consumidora.
II - Embora a ré, ora apelante, insista na ocorrência da sucessão comercial realizada pela autora, ora apelada, tal tese não passa de mera alegação, haja vista que desprovida de qualquer alicerce probatório. III - Como a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. IV - Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao negar, imotivadamente, a troca de titularidade da unidade consumidora, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 c/c artigo 17). V - Não há de se falar que a indenização por dano moral deve ser afastada, eis que sua fixação decorre em função da suspensão indevida do fornecimento da energia elétrica no imóvel locado pela autora, ora apelada, o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor. VI - No que se refere ao “quantum” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. (N.U 1005409-55.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Posto isso, certo é que a conduta da concessionária de energia elétrica merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios arbitrados ao patamar de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023